Tribunal: TJSP
Processo: 1005837-20.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Imóvel retomado pelo credor fiduciário. Ação de reparação de danos. Venda por preço vil. Ausência repasse do sobejo do produto da arrematação. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Imóvel retomado pelo credor fiduciário. Ação de reparação de danos. Venda por preço vil. Ausência repasse do sobejo do produto da arrematação. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade concedida ao apelante para regularizar o recolhimento do preparo. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para o vício ser sanado. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.